Tribunal: STF
Processo: RHC 59656
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
DENUNCIA INEPTA. NULIDADE DO PROCESSO. RENOVAÇÃO POSTERIOR DA AÇÃO
PENAL.
TENDO A DECISÃO DEFERITORIA DE ANTERIOR "HABEAS CORPUS" EXCLUIDO O
PACIENTE DO PROCESSO EM RAZÃO DE INEPCIA FORMAL DA DENUNCIA, NÃO
CONSTITUI COAÇÃO ILEGAL, REPARAVEL POR NOVO "HABEAS CORPUS", A
INSTAURAÇÃO DE OUTRA AÇÃO PENAL MEDIANTE NOVA DENUNCIA, QUE NÃO
SOFRE DAS OMISSÕES DA PRIMEIRA. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.